Tribunal: TJSP
Processo: 2034393-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o bloqueio permanente de ativos financeiros. Inconformismo. Reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo sistema Sisbajud. Ferramenta que permite a repetição de operação até a satisfação do débito ou até o decurso do prazo de reiteração. Mecanismo oficial que deve ser respeitado. Inteligência

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o bloqueio permanente de ativos financeiros. Inconformismo. Reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") pelo sistema Sisbajud. Ferramenta que permite a repetição de operação até a satisfação do débito ou até o decurso do prazo de reiteração. Mecanismo oficial que deve ser respeitado. Inteligência do art. 805 c.c. 797 ambos do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.